Tribunal: TJMT
Processo: 1030305-87.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030305-87.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WALDISE CATARINA RIBEIRO DA COSTA E SILVA - CPF: 806.135.941-34 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CONFLITO PROBATÓRIO ENTRE LAUDOS MÉDICOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de alegada moléstia grave, determinando a cessação dos descontos tributários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, diante de conflito entre laudo médico administrativo e laudo particular, sem a realização de perícia judicial, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A concessão da isenção prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/1988 exige comprovação de moléstia grave por meio de prova técnica idônea, sobretudo quando há controvérsia sobre o enquadramento da doença.

4. A existência de laudos médicos conflitantes — administrativo e particular — revela controvérsia técnica relevante, cuja elucidação demanda a realização de perícia judicial, sob pena de comprometimento da adequada prestação jurisdicional.

5. O princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371) não autoriza o julgamento antecipado quando pendente prova essencial, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6. A dispensa de laudo oficial, conforme orientação sumulada, não afasta a necessidade de perícia judicial quando presente conflito probatório relevante.

7. O julgamento sem a produção da prova pericial, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa, impondo a desconstituição da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a realização de perícia médica judicial.

Tese de julgamento:

“1. A existência de laudos médicos conflitantes acerca da moléstia grave impede o julgamento antecipado da lide, impondo a realização de perícia judicial.

2. A ausência de produção de prova pericial essencial, em tais hipóteses, configura cerceamento de defesa e enseja a desconstituição da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso Mato Grosso Previdência - MTPREV
contra sentença proferida que julgou procedente a fim de reconhecer e declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, bem como para determinar que os requeridos se abstenham de realizar descontos do tributo em seus vencimentos.

Cinge-se a controvérsia a respeito da isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria decorrente da sua doença.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Os Recorrentes sustentaram o cerceamento de defesa ao argumento da necessidade de perícia médica, haja vista que “
a apresentação do Laudo Médico Pericial administrativo nº 139716, em contraposição direta aos documentos da parte autora, por si só, instaurou uma controvérsia fática de natureza eminentemente médica
”.

Com efeito, para a concessão do benefício de isenção do imposto de renda é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecido na Lei Federal nº 7.713/88, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, para a concessão do benefício é necessário que receba provento de aposentadoria, pensão ou reforma motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no citado artigo.

Extrai-se dos autos a existência de relevante conflito probatório, posto que de um lado a Administração Pública, com base em laudo médico realizado no processo administrativo nega que o servidor seja portador de moléstia que se enquadre no art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88.

De outro lado, o servidor, munido de laudo emitido por seu médico assistente, constou que é acometido de “
paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores deve manter o afastamento de atividade
” – id. 349227374.

O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas dos autos para formação de sua convicção. Contudo, tal princípio não é absoluto, encontrando limites nos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

No caso, o laudo do médico assistente foi apresentado no processo administrativo, ainda assim o laudo médico administrativo não reconheceu que a moléstia se enquadre no art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88. Portanto, é evidente a necessidade de perícia para conclusão do feito.

Importante esclarecer que não desconheço a Súmula 598/STJ, que dispõe da desnecessidade de laudo oficial para concessão da isenção, considerado o laudo médico particular como meio de prova hábil, no entanto, no caso concreto os documentos possuem relevante conflito probatório.

Ora, quando a resolução da lide depende de prova técnica especializada, e as partes apresentam pareceres técnicos conflitantes, a produção de prova pericial judicial não se revela mera faculdade, mas verdadeiro imperativo de ordem constitucional, apto a assegurar prestação jurisdicional adequada e isenta.

Portanto, ao julgar procedente o pedido sem a realização de perícia médica judicial, o juízo de origem suprimiu fase essencial da instrução processual, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa, na medida em que impediu aos recorrentes o exercício do direito de produção de contraprova técnica.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, havendo controvérsia técnica relevante, a ausência de prova pericial judicial caracteriza cerceamento de defesa, conforme demonstram os precedentes abaixo transcritos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

2. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. º 9.099/95.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0009738-56.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024) (g.n.)

Diante da indispensabilidade da prova pericial médica, a sentença deve ser desconstituída, com o consequente retorno dos autos à origem, para a devida instrução do feito, com a realização da perícia médica judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se realize a prova pericial essencial ao julgamento da causa.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026